Tribunal: TJMT
Processo: 0013606-20.2018.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013606-20.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Prisão Civil]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURIELE DE ALMEIDA - CPF: 043.585.191-80 (APELANTE), ADEILSON CORREA DA SILVA - CPF: 538.065.141-00 (APELANTE), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (ADVOGADO), BARBARA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 376.512.478-84 (APELADO), ALINE ALVES SILVA - CPF: 044.812.811-03 (ADVOGADO), YANDRA MILLENA AMADO SOUSA - CPF: 054.916.281-07 (ADVOGADO), G. A. C. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIA ALMEIDA DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ALIMENTOS – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO SEM ANÁLISE DO PEDIDO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – EXTINÇÃO DO FEITO - OMISSÃO CONSTATADA –

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É válida a decisão que acolheu embargos de declaração para revogar a sentença de extinção se a homologação do acordo foi apenas parcial e não envolveu as despesas extraordinárias.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença que acolheu embargos de declaração para revogar a sentença de extinção ante a homologação de acordo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código Processo Civil.

O apelante aduz que foi celebrado acordo nos autos em janeiro de 2023, e em seguida foi devidamente homologado pelo juízo.

Afirma a parte autora foi intimada e deixou de se manifestar no prazo sobre o seguimento da execução.

Ressalta que somente em 19-06-2023, a autora/apelada manifestou nos autos querendo discutir ainda as despesas extraordinárias, por meio de embargos de declaração.

Sustenta que não havia nenhuma correção a ser feita, pois a extinção restou sem vícios e devidamente fundamentada, portanto, os embargos de declaração não deveriam ser acolhidos.

Defende que a sentença que acolheu os embargos demonstra total insegurança jurídica, já que a parte autora já havia perdido o prazo para dar o devido andamento processual, logo, o feito deveria ter sido arquivado.

Destaca que a perda do prazo da parte autora, ora recorrida, durante o trâmite processual após a sentença de homologação, comprova a perda do objeto da ação, pela superveniente falta de interesse processual, ou ainda, pela obtenção da satisfação da pretensão do autor.

Contrarrazões no Id. 184623185.

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento (Id. 210989699).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o autor G.A.C., representado por sua genitora Antonia Almeida da Silva, ingressou com Cumprimento de Sentença contra Adilson Corrêa da Silva para pagamento de pensão alimentícia no montante de R$ 13.856,54 conforme planilha de débitos atualizada (Id.184622688).

Em 27-01-2023, foi celebrado acordo entre as partes nos seguintes termos:

01.

As partes envolvidas, após mútuas e recíprocas concessões, efetuaram acordo: primeiramente, decidiram o Executado, pagará à Exequente a título de pensão alimentícia do menor o total de R$ 6.450,00 (seis mil e quatrocentos e cinquenta reais), sendo na data de 27/01/2023, o valor de R$ 1.450,00 (um mil e quatrocentos e cinquenta reais), e mais 10 (dez) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais) iniciando no mês de março, todo dia 10 de cada mês, conforme já vem realizando juntamente com a pensão alimentícia mês a mês.

02.

Os pagamentos serão realizados através de transferência bancária para a Conta Corrente n. 11.774-9, Agência 7138-2, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Yandra Millena Amado Sousa, inscrita no CPF sob n. 055.916.281-07 OU através da Chave PIX “yandramillena.adv@gmail.com”.

03. No caso de inadimplemento no pagamento do acordo avençado, fica estipulada cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido, antecipando automaticamente as parcelas vincendas, retomando-se o curso da ação.

04. O vertente acordo não abrange as despesas extraordinárias ora executadas, vez que ainda estão em fase de discussão para composição amigável, de forma que apresentar-se-á minuta de acordo em momento oportuno. Ante o exposto, as partes requerem a homologação do presente acordo, bem como a devolução do mandado de prisão de ID n. “108217879”.

Em 12-06-2023, sobreveio sentença homologando o acordo e extinguindo o feito, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC (Id. 184623168).

Ocorre que, a parte autora opôs embargos de declaração informando que a execução não poderia ser extinta por que as partes transigiram apenas quanto a execução do alimentos principais, não abrangendo as despesas extraordinárias, o que foi acolhido pelo juízo.

Não obstante a arguição do apelante de que o recurso foi oposto fora do prazo, a certidão de trânsito em julgado foi expedida equivocadamente um dia após a publicação da sentença (13-06-2023). E no dia 19-06-2023, portanto, dentro do prazo, houve a oposição dos aclaratórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL. SUPRESSÃO. EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO. 1. Se no acórdão há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser acolhido. 2. Existência de omissão do julgado que não atentou para o acordo celebrado nos autos. 3. Embargos conhecido e acolhido. (TJ-MT 10021909220218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 08/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/03/2022)

No que concerne ao mérito, houve expressa menção de que “
o vertente acordo não abrange as despesas extraordinárias ora executadas, vez que ainda estão em fase de discussão para composição amigável
”, portanto, é evidente o erro ao não reconhecer o seguimento da execução quanto a esses débitos.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 487, III, B, DO CPC - ACORDO PARCIAL - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO INTEGRAL DO PROCESSO - SENTENÇA CASSADA. - A celebração de acordo parcial não enseja a extinção integral do processo, o que configura a negativa de prestação jurisdicional. (TJ-MG - AC: 10000212293054001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

Desse modo, é correta a decisão que revogou a extinção do feito para reconhecer o prosseguimento da execução das despesas extraordinárias.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024